Tribunal: TJSP
Processo: 2288414-82.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANO VERÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS - TERMO FINAL - Pleito do agravante, no sentido de autorizar a incidência imediata do Tema 1101 do Col. STJ - Descabimento - Admitida a incidência mês a mês na Ação Civil Pública, que expressamente fixou sua incidência até o efetivo pagamento - Matéria já coberta pelo manto da coisa julgada -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANO VERÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS - TERMO FINAL - Pleito do agravante, no sentido de autorizar a incidência imediata do Tema 1101 do Col. STJ - Descabimento - Admitida a incidência mês a mês na Ação Civil Pública, que expressamente fixou sua incidência até o efetivo pagamento - Matéria já coberta pelo manto da coisa julgada - Inaplicabilidade do novo entendimento estabelecido pelo Tema 1101 do C. STJ, que ressalvou a prevalência da coisa julgada da sentença exequenda - Incidência dos juros remuneratórios até o efetivo pagamento.

CADASTRAMENTO DO ESPÓLIO DO PATRONO FALECIDO – Impossibilidade.

Agravo provido.